Tribunal: TJMT
Processo: 1037953-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037953-26.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SIMEIA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 2.219,03 (Dois mil e duzentos e dezenove reais e três centavos).
2. De outro lado a empresa Cessionária contestou suficientemente a ação, carreando aos autos o Contrato celebrado originalmente entre a parte Requerente e o cessionário Banco Bradesco S/A, contendo assinatura da parte recorrente, bem como o Termo da cessão de crédito. Neste ponto, trago a exauriente análise probatória realizada em primeiro grau como razão de decidir “No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos a “Proposta de Adesão” (Id 111121495), estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a pericia por especialista da área grafotécnica.
Vê-se que além Contrato e demais documentos assinados, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como Certidão de Cessão de Crédito (Id 111117490), extratos (Id 111121497) e documento pessoal da parte reclamante (Id 111121495), que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação”.
Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Lado outro, a parte promovente sequer impugnou a documentação anexada.
3. Deste modo, evidenciada a origem lícita da obrigação cedida e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
4. Cabe acrescentar que uma vez comprovada a contratação do débito originário e seu inadimplemento, é plenamente possível ao Cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de prova da origem do débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte recorrida trouxe aos autos contrato assinado, bem como o termo de cessão. 3. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1039918-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)”
6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, prospera a procedência da condenação por litigância de má-fé, já que a autora indicou a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 80, II do CPC.
7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto tal medida já foi tomada pelo juízo de primeiro grau.
.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037953-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMEIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 032.981.661-62 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023